Tribunal: TJBA
Processo: 8012149-42.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8012149-42.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RE: MARCELO ANDRADE DE SOUZA

Advogado(s)
:
IURY RODRIGUES DAMASCENO, KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, MARCELO ANDRADE DE SOUZA, DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA, GEOVANA GONCALVES NASCIMENTO, LUIZ WAGNER RODRIGUES DE CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDA DO POSTO E DA PATENTE. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA DA PAUTA PARA SESSÃO PRESENCIAL. ART. 55-A, § 7.º, DO REGIMENTO INTERNO DO TJBA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO SUSCITADA PELA PARTE JÁ ENFRENTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO FORMALIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DO JULGAMENTO. IRREGULARIDADE SEM REPERCUSSÃO NA VALIDADE DO ATO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INVIABILIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar embargos de declaração, acolheu parcialmente o recurso apenas para ajuste do relatório, mantendo, contudo, o julgamento do feito em plenário virtual, apesar de prévio requerimento da parte para retirada da pauta e realização de sessão presencial.

II. Questão em discussão

2. Definir se o indeferimento do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual, ainda que formulado tempestivamente, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do acórdão, especialmente diante da alegação de que a decisão foi proferida após o encerramento do julgamento.

III. Razões de decidir

3. O direito de destaque previsto no art. 55-A, § 7.º, do Regimento Interno não possui natureza absoluta, devendo ser interpretado à luz dos princípios da boa-fé, cooperação e eficiência processual.

4. No caso concreto, a matéria que se pretendia suscitar como questão de ordem foi devidamente apreciada no âmbito dos embargos de declaração, inexistindo supressão do contraditório ou limitação do direito de defesa.

5. A alegação de prejuízo não restou demonstrada de forma concreta, sendo insuficiente a invocação genérica da impossibilidade de intervenção em sessão presencial.

6. Ainda que a decisão que indeferiu o pedido tenha sido formalizada após o encerramento do julgamento, tal circunstância não compromete a validade do acórdão, porquanto não houve inovação substancial nem alteração do resultado, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

7. A utilização reiterada de medidas processuais para rediscussão de matéria já apreciada reforça a inadequação da pretensão recursal.

IV. Conclusão

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno n.º
8012149-42.2021.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
MARCELO ANDRADE DE SOUZA
e, como Agravado
, o ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11